Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRESSIVA “ABSTRATIZAÇÃO” DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES E DOUTRINA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO ORDINÁRIAS ÀS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO MESMO ENTENDIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS APRECIADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISCRIMINEM RAZOÁVEL. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE REALIZA NO PLANO ABSTRATO, À SEMELHANÇA DO QUE OCORRE NAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO, AINDA QUE VEICULADO PELO SISTEMA DIFUSO. RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ADSTRITA À APRECIAÇÃO DO CASO CONCRETO.



    1. Não é recente a compreensão que vem se formando no âmbito desse Excelso Colegiado quanto à “abtratização” – ou “objetivação” – do controle difuso de constitucionalidade, a partir de uma aproximação contínua e gradual entre os dois sistemas. Nesse sentido, no âmbito da RCL nº 4.335/AC, j. 20/03/2014, p. 22/10/2014, de sua relatoria, pontou o Min. Gilmar Mendes que “a natureza idêntica do controle de constitucionalidade, quanto às suas finalidades e aos procedimentos comuns dominantes para os modelos difuso e concentrado, não mais parece legitimar a distinção quanto aos efeitos das decisões proferidas no controle direto e no controle incidental.”



    2. Reforçam a tese da “objetivação” do recurso extraordinário, dentre outros, os precedentes firmados no bojo do RE nº 298.694/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 06/08/2003, p. 23/04/2004, do AI nº 375.011-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 05/10/2004, p. 28/10/2004, do RE nº 376.852-MC/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/03/2003, p. 13/06/2003, e mais recentemente do RE nº 955.227/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023.



    3. No âmbito do controle concentrado, ao apreciar Questão de Ordem suscitada pelo eminente Minitro Dias Toffoli na ADI nº 6.362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/09/2020, p. 09/12/2020, o Tribunal reafirmou entendimento já consolidado, fixando “tese no sentido de que não há impedimento, nem suspeição de Ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio Ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação”.



    4. Diante do processo de “objetivação” dos recursos extraordinários apreciados sob a sistemática da repercussão geral, não há razão de discriminem apta a afastar a incidência de tal compreensão também nestes casos. Sob tal perspectiva, reforçada pelas consequências práticas decorrentes da potencial redução do quórum de participação em questões de controle de constitucionalidade, que exigem maioria qualificada (cf. art. 143, p. único, do RISTF e art. 22 da Lei nº 9.868, de 1998), deve o Ministro virtualmente impedido/suspeito deixar de apresentar voto apenas em relação à definição do caso concreto, participando da integralidade do julgamento concernente ao tema de repercussão geral (incluindo voto, debates e sessões correspondentes).



    5. Proposição da fixação da seguinte tese: “Nos recursos extraordinários apreciados sob a sistemática da repercussão geral, o impedimento restringe-se à etapa da votação referente ao processo subjetivo e à conclusão de julgamento aplicada às partes, porém, não se aplica à fixação e votação da tese constitucional, pois nesta não se discutem situações individuais nem interesses concretos. Ou seja, deve-se participar da integralidade do julgamento concernente ao tema de repercussão geral (incluindo voto, debates e sessões correspondentes), apenas deixando de apresentar voto sobre a causa-piloto (caso concreto)”.